Tribunal: TJSP
Processo: 0007940-50.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AMEAÇA em contexto de violência contra mulher. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento da vítima e da testemunha. Negativa isolada no conjunto probatório. Suficiência para a condenação. Apelo ministerial. LESÕES CORPORAIS GRAVES. Prática delitiva não demonstrada. Autolesão provocada acidentalmente pela vítima. Sentença de parcial procedência mantida. Penas bem dosadas. Apelo improvido.